Tribunal: STF
Processo: RE 96837
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. REVOGAÇÃO DO ART. 322 DO CÓDIGO PENAL
PELA LEI Nº 4898/65. QUESTÃO NÃO COGITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SÚMULAS 282 E 356).
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 61 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, MAS DECLARADA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (SÚMULA 146).